Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS NO BEM PENHORADO NO CURSO DO PROCESSO. LEILÃO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. DESCRIÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. INCORREÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. A alteração substancial das características de lote irregular penhorado em cumprimento de sentença, com a subdivisão da área constrita em processo de regularização fundiária e a abertura de duas matrículas com endereços diversos da descrição originária, implica o reconhecimento de nulidade absoluta do edital de intimação do leilão, uma vez que não atendeu ao disposto no artigo 886, inciso I, do Código de Processo Civil. As condutas do executado e da exequente, de descumprimento de ordem judicial e realização/permissão de alteração do objeto da penhora, configuram ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil).